Tribunal: TJES
Processo: 5013393-75.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013393-75.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIANE NOBRE EVANGELISTA
RECORRIDO: ASBAPI-ASSOCIACAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, sendo acompanhado por Dr. Vladson..
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5013393-75.2024.8.08.0030

RECORRENTE: ELIANE NOBRE EVANGELISTA

RECORRIDO: ASBAPI-ASSOCIACAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.:
TIAGO FAVARO CAMATA

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ASSOCIAÇÃO CIVIL. TERMO DE FILIAÇÃO MANUSCRITO. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais. A recorrente alega a invalidade de termo de filiação a associação de aposentados, negando ter assinado o documento.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se houve a regular contratação dos serviços de associação pela parte autora, mediante assinatura de termo de filiação, ou se o desconto em benefício previdenciário configura ato ilícito por ausência de vínculo contratual.

RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a atividade de proteção ao aposentado exercida pela associação caracteriza prestação de serviço (art. 3º, § 2º, do CDC).

A inversão do ônus da prova não desonera o consumidor de apresentar prova mínima de suas alegações, conforme o art. 373, I, do CPC.

A associação ré comprovou o fato impeditivo do direito da autora ao apresentar ficha de autorização de desconto com assinatura manuscrita, datada de 2018, cuja grafia é semelhante aos documentos pessoais da requerente.

A ausência de ato ilícito afasta o dever de indenizar, mantendo-se a sentença de improcedência pelos seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
É válida a contratação de serviços associativos quando comprovada a assinatura manuscrita do termo de filiação pelo consumidor, inexistindo ato ilícito a ensejar repetição de indébito ou danos morais.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 98;

Lei nº 8.078/1990 (CDC), arts. 3º, § 2º e 14;

Lei nº 13.105/2015 (CPC), arts. 373, I e II e 487, I;

Lei nº 9.099/1995, arts. 40 e 46;

Código Civil, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada:

Colégio Recursal do TJES, Enunciado nº 11.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A parte autora
ELIANE NOBRE EVANGELISTA
interpôs recurso inominado contra sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO ORDINÁRIA proposta em face de

ASBAPI-ASSOCIACAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS
.

A sentença de primeiro grau julgou os pedidos nos termos do dispositivo a seguir (ID 16542440):
“
Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido inicial, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

REVOGO
a liminar de ID 54137013
.”.

Em sede recursal, a parte autora/recorrente interpôs recurso inominado (ID 16542441), pugnando pela reforma da sentença, sustentando invalidade do termo de filiação, pugnando pela procedência total dos pedidos exordiais.

A parte requerida apresentou contrarrazões (ID 16542443).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela parte autora/recorrente, diante da comprovada hipossuficiência econômica (ID 16541975).

No caso, entendo ser cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, mesmo se tratando de associação civil sem fins lucrativos. Isso porque a atividade desempenhada (proteção ao aposentado) se enquadra no conceito de prestação de serviços, nos termos do art. do art. 3º, § 2º do diploma consumerista, de forma que preenchido o critério objetivo para configuração da relação de consumo.

Portanto, mesmo não sendo a recorrida uma empresa, presta um serviço aos seus associados que, no caso, são destinatários finais do mesmo, estando incluídos, portanto, no conceito de consumidores.

No mérito, tenho o mesmo posicionamento do magistrado sentenciante.

Embora haja a inversão do ônus pelo CDC, de acordo com o Código de Processo Civil (CPC), art. 373, o ônus da prova incumbe:
“I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.
Ou seja, a inversão do ônus da prova prevista na norma consumerista não isenta o consumidor de provar suas alegações, cabendo ao mesmo apresentar prova mínima das suas alegações, nos termos do art. 373, I do CPC.

A controvérsia cinge-se à existência ou não do vínculo contratual, eis que a parte autora nega a contratação, arguindo no recurso que: “JÁ QUE NÃO FOI ELA QUEM ASSINOU O DOCUMENTO JUNTADO, conforme afirmado pela própria Recorrente. Ademais, não há provas nos autos que o Recorrente utilizou dos benefícios oferecidos pela associação. Consigno, ainda, que a associação não trouxe aos autos nenhuma prova de que foi efetivada a biometria facial para que a assinatura fosse realizada. [...]”.

Analisando os autos, verifica-se que as alegações autorais não prosperam. Acertada a análise fático-probatória realizada pelo Juízo de origem. No presente caso, a parte recorrida se desincumbiu satisfatoriamente do seu ônus probatório (art. 373, II, CPC), apresentando elementos que demonstram a contratação entre as partes.

Conforme destacado na r. Sentença, os documentos acostados no ID 16542436 – Ficha de Autorização de Desconto – na qual consta assinatura de próprio punho da autora, datado em 11/06/2018. A assinatura constante no contrato guarda, inclusive, semelhança com aquela aposta no documento juntado com a inicial (ID 16541973), corroborando o acerto da sentença.

Ressalta-se que a recorrente impugna, em sede de recurso, a existência de “assinatura digital”, sem, contudo, ser essa a hipótese dos autos, uma vez que o contrato foi firmado por manuscrito.

Corrobora com tal entendimento o fato de a autora não impugnar a referida assinatura. Em suma, irretocável a sentença de improcedência, pois não há nos autos qualquer elemento que comprove ato ilícito por parte da requerida. Ao contrário, restou evidenciado que houve regular contratação entre as partes.

Em consequência, resta afastada a imputação de conduta ilícita à recorrida, o que, por via reflexa, exclui o dever de indenizar, nos termos dos artigos 14 do CDC c/c 186 e 927 do Código Civil.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor dado à causa, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 18 de novembro de 2025.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
3º Gabinete – 3ª Turma Recursal

Processo: 5013393-75.2024.8.08.0030

Recorrente(s): Eliane Nobre Evangelista

Recorrido(a)(s/as): ASBAPI - Associação Brasileira de Aposentados, Pensionistas e Idosos

Vogal: Rafael Dalvi Guedes Pinto

I. Caso em exame

Tratam os autos de
ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito c/c indenização por danos morais
proposta por
Eliane Nobre Evangelista
em face de
ASBAPI - Associação Brasileira de Aposentados, Pensionistas e Idosos

.

A autora alega sofrer descontos indevidos em seu benefício previdenciário desde novembro de 2018, sob a rubrica "Contribuição ASBAPI", sem jamais ter se filiado à entidade
.

A sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais ao considerar comprovada a assinatura manuscrita da autora em ficha de autorização
.

O recurso inominado busca a reforma integral do julgado
.

II. Questões em discussão

As questões para discussão nos presentes autos consistem em saber: (i) se ocorreu a prescrição da pretensão autoral; (ii) se a relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor; (iii) se houve manifestação de vontade livre e consciente da consumidora para a contratação; (iv)

se é devida a restituição dos valores e a compensação por danos morais
.

III. Razões de decidir

Rejeito a preliminar de mérito de prescrição trienal arguida pela ré

.

Em se tratando de descontos indevidos em benefício previdenciário, a obrigação é de trato sucessivo, renovando-se o prazo prescricional a cada nova exação realizada no patrimônio da parte autora
.

Ademais, a causa de pedir fundamenta-se na inexistência de relação jurídica, o que afasta a aplicação de prazos prescricionais restritivos de negócios jurídicos consentidos
.

Passo ao exame do mérito da pretensão autoral.

Analisados os autos, observa-se que, muito embora a ré se apresente como associação sem fins lucrativos, a atividade exercida caracteriza nítida prestação de serviço ao mercado, captando idosos e pensionistas para cobrança de mensalidades em troca de benefícios genéricos
.
Não se vislumbra o vínculo de pertencimento e cooperação mútua típico das associações civis (art. 53 do CC), mas sim uma condição imposta para o consumo de serviços
.
Caracterizada a relação de consumo, incidem as normas protetivas do CDC (arts. 2º e 3º)
.

Sob o prisma do princípio
favor debilis
, deve-se conferir especial sensibilidade aos direitos dos vulneráveis e hipossuficientes.
A prática de vinculação de idosos a associações à revelia de adesão voluntária hígida tem se repetido de forma contumaz, revelando estratégias comerciais abusivas
.
No caso concreto, a despeito da existência de assinatura manuscrita, a conduta da ré ofende o direito à informação clara e adequada (arts. 6º, III e 31 do CDC), prevalecendo-se da fraqueza ou ignorância do consumidor idoso para impingir-lhe adesão não desejada
.

Portanto, diante da recusa da consumidora em permanecer vinculada e da ausência de prova de fruição material dos serviços, impõe-se a declaração de inexigibilidade da contratação e a suspensão definitiva dos descontos
.

A restituição dos valores descontados (R$ 201,20) deve ocorrer de forma simples
.
Com suporte em critérios de equidade, a devolução em dobro exige prova cabal de má-fé, que não resta suficientemente demonstrada neste ponto, sendo razoável o retorno ao
status quo ante
pela via da repetição simples
.

Quanto aos danos morais, entendo que não restaram configurados.
Embora o fato gere aborrecimento e desgaste, a situação não ultrapassou os limites do simples dissabor cotidiano, não havendo ofensa grave à dignidade pessoal ou aos direitos da personalidade que justifique a compensação pecuniária
.

Feitas essas considerações, a sentença deve ser reformada para julgar parcialmente procedentes os pedidos exordiais.

DISPOSITIVO

Isto posto,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL COM SOLUÇÃO DE MÉRITO
, na forma do art. 487, I, do CPC, para:

DECLARAR
a inexistência de relação jurídica entre a autora e a ré em relação ao contrato associativo mencionado nos autos, para os devidos fins
;

CONDENAR
a ré a abster-se de promover novos descontos de quaisquer valores no benefício previdenciário da autora (NB 169.732.026-8) relacionados à referida rubrica, sob pena de pagamento de multa de R$ 100,00 por novo abate até o limite de R$ 5.000,00
;

CONDENAR
a ré a restituir o valor de R$ 201,20 (duzentos e um reais e vinte centavos) em favor da autora, de forma simples, com correção monetária pelo IPCA a partir de cada desembolso e juros de mora da citação em diante pela Taxa Selic, na forma do art.
406, §1º, do CC
.

Fica a ré ciente das disposições dos arts.
517 e 782, §§3º e 5º, do CPC
.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, por se tratar de provimento parcial do recurso (art. 55 da LJE)
.

Intimem-se.

Após o trânsito, arquivem-se.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Juiz Vogal

Dispositivos relevantes
: CF/1988, art. 5º, XXXV; Lei nº 8.078/1990 (CDC), arts. 2º, 3º, 6º, III e IV, 31, 39, IV e 42; CC, arts. 53, 113, 187, 206, §1º, 389, 406 e 487, I; Lei nº 9.099/1995 (LJE), arts.
6º, 38, 46, 55.

Jurisprudência relevante citada
: Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do TJES.